Tribunal: TJDFT
Processo: 0718679-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. REQUERIMENTO EXPRESSO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, MULTAS E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INTERESSE DIRETO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado de Especial da Fazenda Pública do DF que julgou a ação extinta sem resolução de mérito, em razão a autora é carecedora do direito de ação contra o DETRAN/DF, parte ilegítima.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo, cumulada com indenização por danos morais. Narrou que foi proprietário do veículo marca GM/CELTA 2P SPIRIT, até o mês 07/2007, quando, em razão de problemas financeiros, vendeu o ágio do veículo para a 1a requerida. Afirmou que a parte ré não realizou a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, já tendo repassado a posse do bem para outras duas pessoas – 2o e 3o requeridos. Asseverou que, enquanto foi dona do bem, efetuou o pagamento de todos os encargos do veículo. Noticiou que constam débito em aberto de IPVA, multas, licenciamento e seguro obrigatório, perfazendo o montante de R$ 25.713,82 (vinte e cinco mil, setecentos e treze reais e oitenta e dois centavos). Sustentou que “a partir da data da tradição, setembro de 2007, cessou a responsabilidade da parte autora e iniciou a responsabilidade da primeira requerida pelos débitos oriundos da utilização do automóvel, incluindo IPVA, multas, taxas e pontuação na carteira de habilitação decorrente das multas lavradas pelos órgãos de trânsito”.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Oferecidas contrarrazões (ID 69772506).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento da demanda.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, argumentou que nos casos em que a procedência do pedido culmina na obrigação de o DETRAN promover a alteração de uma série de registros administrativos, a autarquia de trânsito é legítima para figurar no polo passivo da demanda. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à vara de origem para o processamento e julgamento do mérito, reconhecendo-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em face da legitimidade passiva do DETRAN/DF.
6. Em recente julgamento, a 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, consignou que: “De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024).
7. No pedido inicial, a autora requereu, além da transferência da titularidade do veículo, que fosse determinado ao DETRAN/DF, DER, DNIT e DISTRITO FEDERAL que promovesse a imediata transferência formal do veículo objeto dos autos aos requeridos, bem como de todos os débitos (IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO e MULTAS) cometidos após a tradição do bem, além dos pontos inseridos no prontuário da CNH da autora. Ao postular o cancelamento e/ou redirecionamento de débitos tributários, a lide ultrapassa a relação meramente particular entre comprador e vendedor, atingindo o interesse direto da Fazenda Pública, pois envolve a possibilidade de exclusão de débitos lançados na dívida ativa e alteração da sujeição passiva de tributos.
8. Ressalte-se que a transferência de titularidade de débito tributário não envolve a simples expedição de ofício, porquanto necessita de análise quanto à eventual responsabilidade solidária do vendedor que não efetivou comunicado de venda, restando nítida a necessidade de inclusão da Fazenda Pública para a defesa de seus interesses.
9. Assim, a competência para o processamento da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois há interesse jurídico da Administração Pública no deslinde da controvérsia.
10. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.
11. Sem custas e sem honorários, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.